Tribunal: TJBA
Processo: 0504839-14.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504839-14.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MARIA DE FATIMA LACERDA E CLARINDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO APÓS INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E 617/2025. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, mesmo após intimação específica para regularização, nos termos do art. 1.º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n.º 617/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, mantida após intimação judicial específica, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de CPF/CNPJ impede a adequada individualização da parte executada e inviabiliza a prática de atos executivos essenciais, como pesquisas patrimoniais em sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). 4. O art. 1.º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação da Resolução CNJ n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem a indicação do CPF/CNPJ, aplicável em qualquer fase processual. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade das referidas resoluções, assentando a competência normativa do CNJ para racionalização do Judiciário. 6. A intimação específica da Fazenda Pública para suprir a omissão, não atendida, caracteriza inércia apta a ensejar a extinção do feito por ausência de pressuposto processual. 7. A Súmula 558 do STJ não se aplica ao caso, pois trata do indeferimento inicial da petição, não afastando a exigência posterior do CPF/CNPJ quando indispensável ao prosseguimento do feito. 8. A frustração das tentativas de citação e a inexistência de diligências eficazes reforçam a impossibilidade de desenvolvimento útil da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º, I; CPC, art. 485, IV e art. 931; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428 da repercussão geral; STJ, Súmula 558; STJ, Tema 876; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0307347-90.2014.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.01.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 11.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504839-14.2017.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado MARIA DE FATIMA LACERDA E CLARINDO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça